Tribunal: TJMT
Processo: 1020898-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020898-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Sucumbência, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), S E S INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA LTDA - ME - CNPJ: 02.404.887/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JULIANA MOURA BARONIO - CPF: 836.721.500-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA BARONIO - CPF: 389.838.180-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 90, § 4o, DO CPC. CONCORDÂNCIA TÁCITA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA NORMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto por S. E. S. Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda – ME, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a redução dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a concordância tácita da Fazenda Pública com parte da exceção de pré-executividade autoriza a aplicação da redução dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 90, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. As exceções de pré-executividade, embora reconhecidas jurisprudencialmente, não constituem defesa stricto sensu, mas permitem a impugnação de matérias cognoscíveis de ofício pelo juízo.

4. A atuação da Fazenda Pública em tais hipóteses pode configurar aceitação implícita de parte da tese sustentada pelo devedor, viabilizando a aplicação da norma que determina a redução dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a concordância, ainda que tácita, com a extinção parcial ou total do crédito tributário equivale, para efeitos de honorários, à resolução por transação, justificando a redução da verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A concordância, ainda que tácita, da Fazenda Pública com a exceção de pré-executividade enseja a aplicação da redução dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1004010-80.2020.8.11.0004, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/08/2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1020898-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
S. E. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
S. E. S. Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda – ME
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 249524188, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter a redução dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em síntese, afirma que, não poderia ser aplicado o disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que o Estado de Mato Grosso apenas se manteve silente com relação ao pedido na exceção de pré-executividade.

Dispõe que, a Fazenda Pública Estadual deveria apontar, expressamente, sua concordância com os pedidos, a cumprir com o rigor legal.

Alega, ainda, que, o Recorrido não é réu na exceção de pré-executividade, logo, o comando do dispositivo não pode ser aplicado, visto que é um benefício que apenas os demandados podem usufruir.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja afastado o disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

O Recorrido, no ID no 259576161, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
S. E. S. Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda – ME
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 249524188, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter a redução dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi relatado, foi pleiteado, apenas, o afastamento do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Com relação às argumentações tecidas, há de se registrar, desde já, que estas não comportam provimento.

Isto se dá, pois, como é sabido, as exceções de pré-executividade são uma construção jurisprudencial, sendo que não pode ser considerada como uma defesa, já que o meio apto para esta prática são os Embargos à Execução Fiscal.

Nesta toada, é certo que a aludida petição, em razão de seu caráter, que admite a discussão de matérias cognoscíveis de ofício, e implicam na apresentação de defesa, por parte da Fazenda Pública.

É possível considerar, então, que, há uma inversão de atuação, em relação às partes, já que o contribuinte (Devedor), passa a efetuar seus próprios pedidos, relativos à extinção, parcial ou total, do crédito, e a Fazenda Pública (Credor), passa a se defender.

Assim, na hipótese de o referido aceitar a argumentação realizada na exceção de pré-executividade, é razoável afirmar que há semelhança entre a prática retratada no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Inclusive, este Sodalício, em casos afins, pontua:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE - ART. 90, §4o, DO CPC - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ART. 3o, I, DA LEI ESTADUAL N.o 7.603/2001 - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3. A concordância com a extinção do feito em razão de litispendência não configura transação para o fim de incidência do disposto no §3o do art. 90 do CPC.

[...]

(N.U 1004010-80.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/8/2023, Publicado no DJE 22/8/2023).

O Estado de Mato Grosso, pelo que se confere, apresentou, de fato, impugnação à exceção de pré-executividade, apresentada na origem, mas apenas com relação a outras questões, não se insurgiu quanto à exclusão do sócio.

Relevante destacar que, houve expressa aceitação por parte do Estado de Mato Grosso, logo, é devida a aplicação do dispositivo em debate.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática de ID no 249524188
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025